Tribunal: STF
Processo: AI 236635
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA E LEGISLAÇÃO
LOCAL. O recurso extraordinário não é meio adequado a reverter-se o
quadro fático consignado no acórdão que se pretende fulminar, nem
para alcançar-se nova definição do arcabouço normativo local.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado do
recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil.